Tribunal: TJMT
Processo: 1008082-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008082-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), GILSON DIAS COELHO - CPF: 406.689.081-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANDREIA DA SILVA VILELA - COMERCIO - ME - CNPJ: 05.654.977/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DA SILVA VILELA - CPF: 001.051.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008082-54.2022.8.11.0000

Agravo no
1008082-54.2022.811.0000

Agravante:
Gilson Dias Coelho

Agravada:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA E ATOS EXPROPRIATÓRIOS SOBRE INTEGRALIDADE (100%) DE IMÓVEL E PRESERVAÇÃO DA COTA PARTE (50% ) DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – ART. 843 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

A regra do art. 843 do CPC permite a penhora sobre a integralidade de imóvel em condomínio, resguardado ao proprietário alheio à Execução o direito de preferência na arrematação, ou, o equivalente, em dinheiro pela sua cota-parte, apurado conforme o valor da avaliação, conforme recente orientação do
STJ (
REsp 1818926/DF, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 13.4.2021
)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008082-54.2022.8.11.0000

Agravo no
1008082-54.2022.811.0000

Agravante:
Gilson Dias Coelho

Agravada:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo embargante de terceiros
Gilson Dias Coelho

contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra
.

AÇÃO
:

Embargos de Terceiro no 1007907-26.2021.8.11.0055
opostos
por
Gilson Dias Coelho
, aqui agravante, em face de
Banco Bradesco S.A.
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido de suspensão dos atos expropriatórios da E
xecução no 3876-14.2020.8.11.0055, código no Apolo no 335972

e determinou que após eventual expropriação seja mantido, até julgamentos deste Embargos de Terceiros, o percentual de 50% do valor que for arrecadado.

Informa que não figura como parte na E
xecução no 3876-14.2020.8.11.0055, código no Apolo no 335972, proposta pelo Banco Bradesco contra a empresa
Andréia da Silva Vilea-Comércio-ME
, de sua companheira, e que opôs estes
Embargos de Terceiros com pedido de Tutela de Urgência em que objetivou a preservação de sua meação, bem assim, a imediata suspensão dos atos expropriatórios do imóvel localizado em Tangará da Serra, matrícula 21.255 que foi penhorado na referida Execução.

Alega conviver com a Sra.
Andréia
em regime de União estável há 23 anos e que o imóvel foi adquirido na constância da mencionada união.

Alega que a penhora recaiu em 100% do imóvel quando deveria ser apenas em 50%.

Irresigna com a decisão impugnada, notadamente ao argumento de que a expropriação, se ocorrida, não preservará sua meação, em especial, porque a alienação se dará por preço vil.

Após dar combate na decisão impugnada, pede a concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão de origem.

O efeito ativo foi indeferido (id. 127270676).

Sem contraminuta (id. 131695658).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008082-54.2022.8.11.0000

Agravo no
1008082-54.2022.811.0000

Agravante:
Gilson Dias Coelho

Agravada:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo é saber se é caso de afastar a penhora sobre a integralidade do imóvel (100%) feita na Execução proposta exclusivamente em face da companheira do aqui agravante, a fim de que ocorra somente sobre 50% do referido imóvel
.

Cuida-se, na origem, de
Embargos de Terceiro no 1007907-26.2021.8.11.0055
opostos
por
Gilson Dias Coelho
, aqui agravante, em face de
Banco Bradesco S.A.
, em que pretende a desconstituição de 50% da penhora feita sobre a integralidade (100%) do imóvel matrícula 21.255 do CRI de Tangará da Serra ocorrida na Execução
no 3876-14.2020.8.11.0055, código no Apolo no 335972, proposta pelo Banco Bradesco contra a empresa
Andréia da Silva Vilea-Comércio-ME
, companheira do aqui agravante.

A regra do art. 843 do CPV dispõe:

“Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.”
(grifei).

Assim, a regra permite a penhora sobre a integralidade do bem, como 0correu na Execução no 3876-14.2020.8.11.0055, código no Apolo no 335972, proposta pelo Banco Bradesco contra a empresa
Andréia da Silva Vilea-Comércio-ME
, companheira do aqui agravante,
resguardado ao proprietário alheio à Execução o direito de preferência na arrematação, ou, o equivalente, em dinheiro pela sua cota-parte, apurado conforme o valor da avaliação e não da arrematação
.

E neste sentido veja recente (
Data de Julgamento: 13.4.2021
)
orientação do STJ:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR.

1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível – pertencente ao executado em regime de copropriedade –, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor.

3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973.

4. Sob o novo quadro normativo,
É AUTORIZADA
a alienação judicial do bem indivisível,
EM SUA INTEGRALIDADE
,
EM QUALQUER HIPÓTESE DE COPROPRIEDADE. ADEMAIS, RESGUARDA-SE AO COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO O DIREITO DE PREFERÊNCIA NA ARREMATAÇÃO DO BEM OU, CASO NÃO O QUEIRA, A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA SUA QUOTA-PARTE, AGORA APURADA SEGUNDO O VALOR DA AVALIAÇÃO
, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).

5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.

6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor.

7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação Documento: 124948675 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 15/04/2021 Página 1de 2 Superior Tribunal de Justiça do credor.

8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados.

9. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ, Terceira Turma, Resp 1818926/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 13.4.2021) (grifei).

Assim, com razão a decisão impugnada, ao preservar a cota parte do companheiro, aqui agravante. Todavia, o valor a ser apurado, caso não seja exercício do direito de preferência na arrematação, há que ser conforme a orientação o STJ, ou seja, sobre o valor da avaliação e não da arrecadação.

Questão sobre valor de avaliação, se ínfimo ou não, sequer foi tratado pela decisão impugnada.

Isso posto,
nega-se provimento a para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, apenas com a ressalva de que o valor a ser resguardado pela cota parte do aqui agravante há que incidir sobre o valor da avaliação e não da arrecadação.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022